Tribunal: TJPA
Processo: 0813635-82.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0813635-82.2022.8.14.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

REU: PAULO NOIO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE ANULOU SENTENÇA PARA INSTRUÇÃO DO FEITO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação rescisória ajuizada visando desconstituir decisão transitada em julgado nos autos do processo n.º 0001279-20.2011.8.14.0018. A decisão rescindenda anulou sentença proferida sem instrução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

2. O ente municipal alegou vício na citação e ausência de intimação da Procuradoria, sustentando violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 966, V do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que anulou sentença sem resolução de mérito pode ser rescindida sob o fundamento de nulidade processual e se a ação rescisória é via adequada para suprir ausência de impugnação recursal oportuna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão rescindenda não possui conteúdo de mérito definitivo, tratando-se de provimento que determinou o prosseguimento do feito com a devida instrução, não cabendo ação rescisória nos termos do art. 966 do CPC.

5. As alegações de ausência de defesa e intimação são afastadas pela comprovação de que o Município foi devidamente citado, apresentou contestação e apresentou contrarrazões por meio de procuradores regularmente constituídos.

6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal repele o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, quando a parte deixou de utilizar os meios processuais ordinários disponíveis para impugnar o
decisum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que anula sentença sem resolução de mérito para viabilizar instrução probatória não constitui decisão de mérito passível de rescisão nos termos do art. 966 do CPC.

2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias, tampouco para suprir eventual inércia da parte em apresentar recurso cabível no momento oportuno.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V; 1.010, §1º; 1.026, §2º; 272, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 343; STJ, Súmula 568; TJPA, AR 0804775-58.2023.8.14.0000; TJPA, AR 0807414-49.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
em face da Decisão Monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que
INDEFERIU A INICIAL
nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizado pelo recorrente em face de
PAULO NOIO SANTOS
para desconstituir o processo n.º 0001279- 20.2011.814.0018.

Em suas razões recursais (id 19082870), o Ente Municipal aduziu que fora demandado pelo Sr. Paulo Noio Santos mediante Ação Cominatória de Obrigação de Fazer cumulado com Indenização por Danos Morais, em decorrência de aprovação e nomeação no Concurso Publico Municipal n.º 001/2005 para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, tendo a homologação do resultado ocorrido no dia 04/05/2006.

O ex-servidor aduziu na sua exordial que o Prefeito, Sr. Wenderson Chamon, publicou o Decreto n.º 14/2009 para anular o referido concurso publico, bem como o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado Do Para (SINTEPP) impetrou mandado de segurança através do processo n.º 2009.1.000575-8 para garantir a permanência dos nomeados, conforme a liminar concedida no remédio constitucional.

Dessa forma, o Município explicou que o Sr. Paulo Noio se aproveitou da situação jurídica que estava acontecendo na época para pleitear, liminarmente, a sua reintegração no cargo que ocupava. No mérito, a confirmação da tutela antecipada e a condenação da Administração Publico ao pagamento dos salários atrasados, do décimo terceiro salario, ferias (acrescida de um terço do período em que esteve afastado), tendo como termo inicial o dia 22/07/2009 até o ajuizamento da demanda, bem como a condenação a danos morais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil reais).

Na época, o Município ofereceu contestação para alegar em sua defesa a legalidade da anulação do referido certame.

Outrossim, o Juízo observou a possibilidade de coisa julgada referente ao pleito de reintegração ao cargo cumulado com o pagamento das verbas em pecúnia, visto que o Mandado de Segurança impetrado pelo SINTTEP obteve sentença favorável aos servidores do Município de Curionópolis.

Após intimado sobre esta possibilidade, o Sr. Paulo requereu o prosseguimento do feito somente sobre os pedidos de indenização por danos morais.

Em apreciação do feito, o Juízo originário determinou o julgamento antecipado e reconheceu de ofício a ocorrência de coisa julgada sobre o pleito de reintegração ao cargo com seus reflexos em pecúnio. Em relação aos danos morais, julgou improcedente o pleito, por ausência de demonstração de violação de direito à personalidade do demandante e condenou-o em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Diante disto, o Sr. Paulo Noio interpôs Apelação Cível para pleitear, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado do pleito de indenização por danos morais e no mérito a demonstração de carga probatório suficiente para comprovar a ocorrência do dano moral.

Após intimado, o Município de Curionópolis apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença do processo originário.

Em apreciação do recurso, a Des. Maria Elvina acolheu a preliminar suscitada e anulou a sentença para que os autos retornassem ao Juízo
a quo
para ser realizada a instrução processual. Assim, houve o trânsito em julgado da Decisão Monocrática no dia 04/02/2022.

No retorno dos autos do feito originário para seu regular prosseguimento, o Município de Curionópolis ajuizou Ação Rescisória, sob o fundamento da violação manifestada da validade da citação do Ente Publico, decorrente do erro de indicação no polo passivo no cadastro do PJE, assim constando “Prefeitura Municipal”. Isto teria ocasionado, supostamente, a ausência de manifestação da Procuradoria Municipal em exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 966, V do Código de Processo Civil (CPC).

Entretanto, a Julgadora da Ação Rescisória indeferiu o feito, por não acolher os argumentos do Município e nem vislumbrou o preenchimento dos requisitos do referido procedimento, visto que os autos originários continuam em curso.

Insatisfeito, o Município de Curionópolis interpôs Agravo Interno para sustentar a necessidade de modificação do julgado, sob a alegação de que as decisões que ponham fim ao processo sem a resolução do mérito, poderão ser objeto de rescisão, quando elas impedirem a prática de atos processuais.

Assim, explica que quando fora proferida Sentença extinguindo o feito sem a resolução do mérito nos autos originários, a parte requerente interpôs Apelação Civil. Contudo, não fez a correta indicação do Município de Curionópolis para responder às intimações para apresentação de contrarrazões ao recurso, o que ocasionou a ausência do exercício de sua defesa.

Sustenta, ainda, a existência de trânsito em julgado do recurso, o qual fora provido para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, assim, não restaria outra alternativa, senão o ajuizamento da Ação Rescisória para anular os atos da Desembargadora competente.

Outrossim, defende a desnecessidade e a excessiva oneração do arbitramento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, visto que não há motivos de convencimentos para justificar o percentual fixado, bem como o não atendimento dos requisitos do art. 85, §2º do CPC.

Por conta disso, requereu o provimento do recurso para ser realizado o Juízo de Retratação e o prosseguimento da demanda.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (id 19178195) para sustentar a necessidade de manutenção do indeferimento da exordial da Ação Rescisória.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os erros e acertos da Decisão Monocrática que considerou o Ato Administrativo realizado pelo Estado como ilegal para afastar o recorrido de seu cargo de professor temporário.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Preliminarmente, verifica-se que o processo principal n.º 0001279-20.2011.8.14.0018 continua prosseguindo normalmente, sendo a insurgência do recorrente somente sobre o recurso de Apelação Cível provido naqueles autos, o que teria ensejado, provavelmente, a nulidade da sentença proferida, por conseguinte, o retorno autos para o Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis.

Sobre o assunto, verifico que as insurgências a despeito da ausência de intimações ou a obstaculização do exercício do direito de defesa não são teses que possam ser sustentadas nos presentes autos, em razão de existir o ofício n.º 99/2020-CÍVEL nos autos da ação principal enviado diretamente à Procuradoria Municipal de Curionópolis, por ventura, ainda respondido com as Contrarrazões a Apelação Cível no dia 05/10/2020 pelo Protocolo n.º 2020.02193737-06 através do Procurador Ronaldo Coelho Alves Barros (OAB-PA 24.753-B), nos seguintes moldes:

“(...)

MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS/PA
, pessoa jurídica de direito público, irito no CNPJ sob o n. 22.938.732/0001-60, com sede na Avenida Minas Gerais, 190, Centro, . 68523-000, Curionópolis, vem perante a esse Juízo, por meio do Procurador Municipal que subscreve,
tempestivamente
, nos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC, pelos fatos e fundamentos juridicos aduzidos, apresentar
CONTRARRAZÕES
decorrente de recurso apelatório interposto por
PAULO NOIO SANTOS
, em face da sentença de
fls. 71/72
e a qual se fundamenta com as contrarrazões ora acostadas.

Requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome do patrono e do Procurador Municipal, o Dr.
Ronaldo Coelho Alves Barros
, sob a pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 2º do NCPC, sem prejuízo das prerrogativas processuais da Fazenda Pública e com itada do termo de posse e da portaria de nomeação do peticionante.

Nesses termos, Pede Deferimento.

Curionópolis/PA, 05 de Outubro de 2020.

RONALDO COELHO ALVES BARROS

Procurador Municipal (OAB/PA 24.753-B)

(...)”

Da mesma forma, verifico que desde o início do processo principal o Município de Curionópolis fora citado para compor o processo de forma adequada, sendo Expedido o Mandado de Citação de n.º 2014.01289082-11 e anexada a Certidão positiva na qual indicou o recebimento pela Advogada Rosana Maria Gomes Cozzi (OAB-PA 5409), sendo confeccionada a Contestação Protocolada pelo n.º 2014.02267750-03 e juntado instrumento de procuração pela mesma patrona, nos seguintes termos:

“(...)
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 22.938.732/0001-60, com sede à Av. Minas Gerais, n° 190, CEP.: 68523-000, vem, tempestiva e respeitosamente perante Vossa Excelência, através de sua procuradora, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil- CPC, apresentar
CONTESTAÇÃO
em resposta ao r. despacho de fl. 30 exarado nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral que lhe move
PAULO NOIO SANTOS
, pelas razões de fato e de direito que ora passa a expor:

I- DA TEMPESTIVIDADE

Ressalte-se que a presente contestação é tempestiva, tendo em vista que a intimação pessoal da Fazenda Pública ocorreu no dia 08.05.2014; desta feita, o prazo inicia-se em 09.05.2014 e encerra em 07.07.2014.

Portanto, a resposta da ora Ré foi protocolizada dentro do prazo especial previsto na redação do artigo art. 188 do Código de Processo Civil.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO

Dá leitura atenta dos autos, destaca-se a ausência de instrumento de mandato, nos moldes d artigo 37 do Código de Processo Civil, que em nenhum momento foi sanado;
in verbis:
(...)”

Neste sentido, as alegações de preenchimento dos requisitos dispostos no art. 966 do Código de Processo Civil (CPC) não foram comprovadas, ante a ausência de qualquer nulidade no decorrer da demanda.

Na verdade, o “vasto arcabouço” jurídico do patrono do Município se resume a argumentos que atacam a dificuldade, até mesmo, a impossibilidade de apresentação adequada de Defesa nos autos principais, o que não ocorrer, conforme demonstrado.

Observa-se que o caso narrado nos autos é a tentativa errônea de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, a qual possui farda jurisprudência sobre a impossibilidade de utilização do procedimento neste sentido.

Colaciono a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória. O agravante alegou manifesta violação de normas jurídicas, apontando questões relacionadas à prescrição bienal, prescrição quinquenal, violação ao art. 497 do CPC, violação ao princípio da legalidade, ausência de previsão orçamentária e ausência de fundamento para o pagamento de honorários de sucumbência.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal para revisar o mérito da decisão transitada em julgado, considerando a suposta violação de normas jurídicas apontadas pelo agravante.

3. O cabimento da ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, exige que a decisão rescindenda tenha aplicado de forma errônea uma norma jurídica, o que não se verifica no presente caso.

4. A ação rescisória não é via adequada para reanálise de interpretação de mérito, tampouco para corrigir supostas injustiças.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal firmaram entendimento de que a rescisória não pode ser utilizada como recurso disfarçado. 6. A ausência de argumentos novos e a conformidade da decisão combatida com a jurisprudência e legislação aplicáveis evidenciam a improcedência do agravo.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0804775-58.2023.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 29/10/2024 )
(grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO.

I. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivan José Silva de Queiroz visando desconstituir a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira nos autos do Mandado de Segurança n&deg; 0805835-03.2022.8.14.0000. O requerente buscava a reinclusão como "apto" na fase de Investigação Social do Concurso Público C-208, conforme Edital nº 01/SEAP/SEPLAD, de 29.06.2021, para o cargo de Policial Penal (Masculino) - Araguaia, decisão esta que denegou a segurança pleiteada.

II. A ação foi fundamentada nos artigos 485, I, e 486, caput, do Código de Processo Civil, artigos 10, 16 e 19 da Lei de Mandado de Segurança, e artigos 29, I, a, combinado com o artigo 133, IX e XXXII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará.

III. O autor alega violação literal de norma jurídica, por não ter sido dada a oportunidade de discutir a lide no colegiado, violando seu direito à inafastabilidade da tutela jurisdicional.

IV. A decisão monocrática foi proferida pela Desembargadora relatora, que denegou a segurança por ausência de provas pré-constituídas, necessárias para a via do Mandado de Segurança, conforme o artigo 1º da Lei nº 12.016/09. A decisão foi mantida após a rejeição dos embargos de declaração e transitou em julgado em 15 de março de 2023.

V. Para a desconstituição de uma decisão transitada em julgado por meio de Ação Rescisória, é necessária a demonstração de violação manifesta a norma jurídica, o que exige que a decisão tenha interpretado a legislação de forma excepcional e ofensiva à norma. A violação deve ser clara e evidente, conforme o artigo 966, V, do CPC/2015.

VI. No caso concreto, a decisão denegatória foi fundamentada na ausência de provas pré-constituídas do direito líquido e certo, condição sine qua non para a concessão do Mandado de Segurança. Ademais, o autor tinha à sua disposição recursos adequados, como o recurso de agravo, previsto no artigo 10, §1º, da Lei nº 12.016/09, para impugnar a decisão monocrática, mas permaneceu inerte até o trânsito em julgado.

VII. A Ação Rescisória não possui natureza recursal e não deve ser utilizada como substituto de recurso. A utilização da ação rescisória deve respeitar os casos excepcionais previstos no artigo 966 do CPC/2015 e não pode ser manejada por mero inconformismo com a decisão desfavorável.

VIII. Diante da análise detalhada dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, não se configuram os requisitos necessários para o cabimento da Ação Rescisória, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IX. Ação Rescisória incabível, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para processamento da presente ação.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0807414-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024) (grifo nosso)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNDEO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via eleita não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal, para corrigir suposta injustiça do julgado. Precedentes STJ.

2. Ação rescisória improcedente.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0802575-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/02/2024) (grifo nosso)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela manutenção do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025